Tribunal: TJSP
Processo: 2089370-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por arbitramento – Assistência judiciária revogada e limitação do reembolso – Insurgência da liquidante – Descabimento – A agravada não se manteve inadimplente de 12 de abril de 2016 a 14 de abril de 2020 – Neste período houve uma série de divergências entre as partes e inúmeras reclamações por parte da agravante com relação aos serviços

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença por arbitramento – Assistência judiciária revogada e limitação do reembolso – Insurgência da liquidante – Descabimento – A agravada não se manteve inadimplente de 12 de abril de 2016 a 14 de abril de 2020 – Neste período houve uma série de divergências entre as partes e inúmeras reclamações por parte da agravante com relação aos serviços prestados, mas jamais omissão da operadora – Reembolso que só é devido de 20/03/2015 a 11 de abril de 2016 – A assistência judiciária deve ser mesmo revogada com efeitos ex nunc (não retroativos), pois a agravante já não precisa custear o seu tratamento, em razão da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar (agravo de instrumento no 2131732-75.2020.8.26.0000) – RECURSO IMPROVIDO.